Tribunal: TJMT
Processo: 1013875-03.2024.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2025-08-21
Data de publicação: 2025-09-01

Ementa:
EMENTA:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos pela OAB/MT contra acórdão do Órgão Especial que declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020, que concedia isenção de custas e emolumentos a advogados na execução de honorários. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de habilitação como amicus curiae.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de deliberação sobre pedido de ingresso como amicus curiae gera omissão relevante e se confere legitimidade à entidade requerente para interposição de embargos declaratórios.
III. Razões de decidir
3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao reconhecer que a não apreciação de pedido de ingresso como amicus curiae não enseja nulidade, nem confere legitimidade recursal.
4. A participação do amicus curiae tem natureza colaborativa e instrutória, não sendo parte no processo, nem titular de direitos recursais.
5. A ausência de manifestação sobre o pleito da OAB/MT não prejudicou o julgamento da ação direta nem comprometeu a legitimidade da decisão colegiada.
IV. Dispositivo e tese
6. Embargos de declaração não conhecidos, por ausência de legitimidade da embargante.
Tese de julgamento:
“A ausência de apreciação do pedido de ingresso como amicus curiae não enseja nulidade do julgamento nem legitima a entidade interessada a interpor embargos de declaração, nos termos do art. 138, §1o, do CPC.”
___________________
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 2o, 99, caput e §1o; CPC/2015, arts. 138, §1o, e 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 3.460/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 12.02.2015; STJ, EDcl no REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 21.10.2020.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1013875-03.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (EMBARGANTE), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REU), ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.929.049/0001-11 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), PROCURADOR GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (EMBARGANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGADO), ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL SECCAO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.539.731/0001-06 (EMBARGANTE), CLAUDIA ALVES SIQUEIRA - CPF: 794.045.299-15 (ADVOGADO), ROMARIO DE LIMA SOUSA - CPF: 026.274.221-70 (ADVOGADO), THAYANE CARLA SILVA DE ARRUDA - CPF: 052.663.871-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE HABILITAÇÃO COMO AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. NÃO CONHECIMENTO.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos pela OAB/MT contra acórdão do Órgão Especial que declarou a inconstitucionalidade do art. 3o, V, da Lei Estadual no 7.603/2001, com redação dada pela Lei no 11.077/2020, que concedia isenção de custas e emolumentos a advogados na execução de honorários. A embargante alegou omissão quanto ao pedido de habilitação como
amicus
curiae
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de deliberação sobre pedido de ingresso como
a
micus
curiae
gera omissão relevante e se confere legitimidade à entidade requerente para interposição de embargos declaratórios.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência do STF e do STJ é pacífica ao reconhecer que a não apreciação de pedido de ingresso como
amicus
c
uriae

não enseja nulidade, nem confere legitimidade recursal.

4. A participação do
amicus
c
uriae

tem natureza colaborativa e instrutória, não sendo parte no processo, nem titular de direitos recursais.

5. A ausência de manifestação sobre o pleito da OAB/MT não prejudicou o julgamento da ação direta nem comprometeu a legitimidade da decisão colegiada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos de declaração não conhecidos, por ausência de legitimidade da embargante.

Tese de julgamento:

“A ausência de apreciação do pedido de ingresso como amicus
curiae
não enseja nulidade do julgamento nem legitima a entidade interessada a interpor embargos de declaração, nos termos do art. 138, §1o, do CPC.”

___________________

Dispositivos relevantes citados:

CF/1988,
arts
. 2o, 99, caput e §1o; CPC/2015,
arts
. 138, §1o, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:

STF, ADI 3.460/DF, Rel. Min. Teori Zavascki, Plenário, j. 12.02.2015; STJ,
EDcl
no REsp 1.815.055/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Corte Especial, j. 21.10.2020.

R E L A T O R I O

Cuida-se de
embargos de declaração
opostos pela
Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT)
, nos termos do art. 1.022, II, do CPC, em face do acórdão proferido pelo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça, que julgou
procedente a Ação Direta de Inconstitucionalidade
ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça, declarando a
inconstitucionalidade do art. 3o, inciso V, da Lei Estadual no 7.603/2001
, com a redação dada pela Lei Estadual no 11.077/2020, a qual concedia isenção de custas, despesas e emolumentos para advogados na execução de honorários advocatícios, assim ementado:

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. LEI ESTADUAL N. 11.077/2020, QUE ACRESCENTA O ART. 3o, V, À LEI ESTADUAL N. 7.603/2001. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DE EMOLUMENTOS, DESPESAS E CUSTAS PROCESSUAIS PARA ADVOGADOS NA EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS. INCONSTITUCIONALIDADE FORMAL E MATERIAL. PROCEDÊNCIA DO PEDIDO, COM MODULAÇÃO DOS EFEITOS.

I. Caso em exame

1. Ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Procurador-Geral de Justiça contra o art. 3o, V, da Lei Estadual n. 7.603/2001, incluída pela Lei Estadual n. 11.077/2020, que concede a isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários. O requerente alegou violação ao princípio da separação dos poderes e da autonomia administrativa e financeira do Poder Judiciário, por vício de iniciativa e ausência de estudo de impacto orçamentário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão envolve a verificação de: (i) possível inconstitucionalidade formal, considerando a violência de iniciativa do Poder Legislativo ao estabelecer isenção de custas processuais para determinada categoria profissional sem a participação do Tribunal de Justiça, e (
ii
) inconstitucionalidade material, ante a frente ao princípio da igualdade tributária ao conceder benefício tributário exclusivo aos advogados.

III. Razões de decidir

3. O Supremo Tribunal Federal declarou ser norma inconstitucional estadual de origem parlamentar que concede isenção de custas processuais para categoria específica, por violar a autonomia administrativa e financeira do Judiciário e a competência privativa dos Tribunais para legislar sobre o tema (STF, ADI 6.859/RS).

4. A Suprema Corte também declarou que os benefícios tributários devem observar o princípio da igualdade, sendo vedado privilegiar advogados na execução de honorários em detrimento de outros contribuintes em situação semelhante.

IV. Dispositivo e tese

5. Pedido julgado procedente, com modulação dos efeitos.

Tese de julgamento:
"É inconstitucional norma estadual que concede isenção do pagamento de emolumentos, despesas e custas processuais para advogados na execução de honorários, por vício de iniciativa e afronta aos princípios da autonomia administrativa e financeira do Judiciário e da igualdade tributária."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988,
arts
. 2o, 63, II, 98, § 2o, 99, caput e § 1o; CE/MT,
arts
. 40, II e 99, caput e § 1o.

Jurisprudência relevante:
STF, ADI 6859/RS, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 22.02.2023; ADI 3629/AP, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 03.03.2020.

Sustenta a embargante que,
embora regularmente tenha pleiteado seu ingresso nos autos como
amicus
curiae
,
o acórdão embargado
deixou de se pronunciar sobre tal requerimento e os fundamentos apresentados na petição e parecer técnico

anexados.

Aponta, portanto,
omissão relevante
, porquanto a tese e a representação institucional da OAB/MT guardam pertinência temática direta com o objeto da ação, cujo desfecho repercute sobre toda a classe advocatícia estadual.

Instada a manifestar, a
Subprocuradoria Geral de Justiça Jurídico e Institucional exarou parecer pelo não conhecimento dos
aclaratórios
, sob o argumento de impossibilidade recursal
pelo
amicus
curiae
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JUVENAL PEREIRA DA SILVA (RELATOR)

De proêmio, conforme consignado no relatório, cumpre destacar que a Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Mato Grosso (OAB/MT) opôs os presentes embargos de declaração sem integrar a relação processual, sequer na qualidade de
amicus
curiae
,
sendo que tal

circunstância, aliás, constitui precisamente o núcleo da alegada omissão apontada no acórdão ora impugnado.

No entanto, e
mbora
digna
de exame a preocupação externada pela Ordem embargante, cumpre observar que a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores estabelece, com segurança, que a ausência de manifestação sobre o pedido de ingresso de
amicus
curiae
,
ainda que tempestivo, não configura, por si só, vício ensejador de nulidade do julgamento, tampouco autoriza a interposição de embargos declaratórios por quem não ostenta legitimidade recursal.

Com efeito, a figura do
amicus
curiae
, embora revestida de notória importância institucional e política no processo constitucional, possui natureza jurídica essencialmente colaborativa.
Valer dizer: n
ão integra, por definição, a relação jurídica processual estabelecida entre autor e réu, tampouco adquire posição de parte ou de terceiro juridicamente interessado, nos moldes clássicos das intervenções previstas no CPC.

Sua atuação visa a qualificação do debate jurisdicional e a densificação dos fundamentos da decisão, mediante o oferecimento de subsídios técnicos e jurídicos relevantes, jamais com o propósito de defesa de interesse subjetivo ou de substituição processual.

Nesse sentido,
n
a
precisa lição do Ministro Teori Zavascki,
“o amicus
curiae
é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento, que não atinge sua esfera jurídica em condições diferentes do que as demais pessoas desvinculadas da relação processual”
.

Desse modo, a ausência de apreciação de seu pedido de ingresso embora indesejável sob a ótica da completude do contraditório institucional não produz qualquer prejuízo concreto, tampouco enseja a nulidade do julgamento.
Vejamos
entendimento do Supremo Tribunal Federal, em caso estritamente análogo
:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AMICUS CURIAE. PEDIDO DE HABILITAÇÃO NÃO APRECIADO ANTES DO JULGAMENTO. AUSÊNCIA DE NULIDADE NO ACÓRDÃO
RECORRIDO .
NATUREZA INSTRUTÓRIA DA PARTICIPAÇÃO DE AMICUS CURIAE, CUJA EVENTUAL DISPENSA NÃO ACARRETA PREJUÍZO AO POSTULANTE, NEM LHE DÁ DIREITO A RECURSO. 1. O amicus
curiae
é um colaborador da Justiça que, embora possa deter algum interesse no desfecho da demanda, não se vincula processualmente ao resultado do seu julgamento. É que sua participação no processo ocorre e se justifica, não como defensor de interesses próprios, mas como agente habilitado a agregar subsídios que possam contribuir para a qualificação da decisão a ser tomada pelo
Tribunal .
A presença de amicus
curiae
no processo se dá, portanto, em benefício da jurisdição, não configurando, consequentemente, um direito subjetivo processual do interessado. 2.
A participação do amicus
curiae
em ações diretas de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal possui, nos termos da disciplina legal e regimental hoje vigentes, natureza predominantemente instrutória, a ser deferida segundo juízo do Relator. A decisão que recusa pedido de habilitação de amicus
curiae
não compromete qualquer direito subjetivo, nem acarreta qualquer espécie de prejuízo ou de sucumbência ao requerente, circunstância por si só suficiente para justificar a jurisprudência do Tribunal, que nega legitimidade recursal ao
preterido .

3. Embargos de declaração não conhecidos. (STF - ADI: 3460 DF, Relator.: TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 12/02/2015, Tribunal Pleno, Data de Publicação: 12/03/2015)

E, ainda, e
m idêntico sentido,
é a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. EMBARGANTE QUE NÃO OSTENTA A CONDIÇÃO DE AMICUS CURIAE. ILEGITIMIDADE RECURSAL. APRECIAÇÃO DO PEDIDO DE PARTICIPAÇÃO NO PROCESSO POSTERIOR AO
JULGAMENTO .
AUSÊNCIA DE NULIDADE. OMISSÃO INEXISTENTE. 1.
O embargante que não ostenta a condição de amicus
curiae
não tem legitimidade para recorrer
, tampouco configura nulidade o julgamento do recurso especial antes de apreciado o pedido de ingresso nos autos do pretenso amigo da
Corte .
Entendimento do Plenário do STF. 2. O § 1o do art. 138 do CPC/2015 admite a oposição dos embargos de declaração pelo amicus
curiae
que participa do processo, condição essa que não ostenta o
embargante .
3. Hipótese em que o Relator, no exercício da função que lhe atribui o art. 138 do CPC/2015, manifestou-se pelo indeferimento do pleito do Conselho Federal da OAB de ingresso nos autos como amicus curiae.
3 .
Embargos de declaração não conhecidos.

(STJ -
EDcl
no REsp: 1815055 SP 2019/0141237-8, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 21/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
28/10/2020)

Ora, t
rata-se, pois, de entendimento consolidado, segundo o qual a habilitação formal do
amicus
curiae
é condição inafastável para o exercício de faculdades recursais, inclusive a oposição de embargos de declaração.

N
o caso concreto, verifica-se que
, de fato,
o pedido de admissão formulado pela OAB/MT não foi objeto de deliberação expressa antes do julgamento da ação direta
, ressaltando que a o Ordem sequer suscitou, no momento da inclusão em pauta de julgamento, ou no momento do julgamento em sessão, a apreciação do pleito
.

Todavia, inexistindo pronunciamento favorável à sua habilitação e não tendo a entidade sido integrada ao feito como
amicus
curiae
, revela-se ausente o pressuposto de admissibilidade recursal previsto no artigo 138, §1o, do CPC.

Em razão disto, observo
que
a
embargante
não ostenta, pois, legitimidade para opor embargos de declaração, razão pela qual impõe-se o não conhecimento do recurso.

P
or fim,
ainda que assim não fosse,
observa-se que a controvérsia submetida ao crivo deste Órgão Especial foi suficientemente debatida entre as partes legitimadas, à luz dos elementos constantes nos autos e da sólida jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, mormente quanto à reserva de iniciativa legislativa em normas que envolvam custas judiciais, à autonomia administrativa do Poder Judiciário e à vedação de privilégios tributários a categorias profissionais específicas.

A ausência de manifestação expressa sobre o pleito da OAB/MT, ainda que se trate de entidade de inegável relevância institucional e com estreita pertinência temática com a matéria discutida, não comprometeu a formação do convencimento colegiado nem interferiu na legitimidade da decisão proferida. Cuida-se, em verdade, de hipótese em que eventual colaboração, embora potencialmente útil, não foi considerada imprescindível à solução do litígio.

Diante dessas razões, em harmonia com os precedentes dos Tribunais Superiores, concluo pela ausência de legitimidade recursal da embargante.

Pelo exposto, com o parecer,

NÃO CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pela Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional de Mato Grosso, por ausência de legitimidade, à luz do artigo 138, §1o, c/c artigo 1.022 do Código de Processo Civil, em consonância com os precedentes do Supremo Tribunal Federal
e do Superior Tribunal de Justiça
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/08/2025